Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727948-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA CARDOSO COSTA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT, ORLANDO CANDIDO GOMES, HOSANAH JOSE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GARDENIA CARDOSO DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de tutela em caráter antecedente (n. 0734611-89.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 24191052 – autos originários): Inicialmente, promova-se a inclusão dos corréus indicados na inicial (Orlando Cândido Gomes e Hosanah José da Costa). Cuida-se de “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente de Exibição de Documentos”. Embora denominada como tutela em caráter antecedente, verifico que a inicial está com todos os elementos do art. 319 do CPC, razão pela qual o pedido será analisado como pedido de tutela de urgência. A autora, diretora do SECHOSC-DF, move ação contra o Presidente e o Diretor 1o Tesoureiro do sindicato, denunciando gestão autoritária, falta de transparência e uso indevido de recursos da entidade. Ela relata perseguições internas e imposição de práticas religiosas no ambiente sindical. Após solicitar formalmente acesso a documentos financeiros e administrativos, a autora teve seu pedido ignorado ou negado sob alegações de sigilo. Entre os indícios de irregularidades, destaca-se o pagamento de manutenção de um veículo particular da filha do presidente com recursos do sindicato. A ação visa garantir acesso à documentação para apurar possíveis casos de nepotismo, funcionários fantasmas, desvio de verbas e contratos suspeitos, assegurando transparência e fiscalização da gestão sindical. Requer, em tutela de urgência, a determinação de que os réus apresentem os documentos indicados na inicial, sob pena de multa. É o breve relato. Decido. Não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A gestão sindical impugnada está em exercício desde maio de 2021, sem que se tenha demonstrado qualquer fato novo ou iminente que justifique a urgência da medida neste momento. A alegada omissão na entrega de documentos, embora relevante, não configura risco imediato de perecimento de direito, sendo plenamente possível sua análise no curso regular do processo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Ainda, a medida consistente na entrega dos documentos possui natureza satisfativa e irreversível, o que exige prudência na sua concessão em sede de urgência. Imperioso, assim, que seja instaurado o contraditório, de modo que os requeridos possam explicitar, caso queiram, as circunstâncias em que ocorreram a suposta negativa de acesso aos documentos, apresentando suas respectivas versões dos fatos de modo que a lide reste melhor esclarecida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em suas razões recursais, a Agravante postula que: 1) foi eleita para o cargo de Diretora 2a Tesoureira do Sindicato (SECHOSC-DF) para o mandato de 05/05/2021 a 04/05/2026, conforme cadastro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego – TEM; 2) em exercício das atribuições do cargo, constatou indícios de irregularidade, sendo-lhe negado o acesso a toda e qualquer documentação do Sindicato, em especial contábil; 3) a recusa ao acesso da documentação é claro indício de que a gestão do sindicato é irregular; 4) houve desvio de recursos da entidade sindical para atendimento de interesse particular da filha do Presidente do sindicato. Discorre acerca da reunião da diretoria executiva e sobre a recusa de acesso à documentação. Requer a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, para que seja determinado que os Réus/Agravados apresentem, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, o rol de documentos indicados no recurso. Alega que a probabilidade do direito está materializada diante da legitimidade ativa da Agravante, do direito constitucional à transparência, bem como da prova pré-constituída. Acrescenta que o perigo de dano está materializado em face do risco de continuidade dos danos, interesse coletivo relevante, esgotamento da via administrativa, iminente término do mandato da Agravante, bem como da possível perseguição por outros membros da diretoria sindical. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 73838635). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, ainda que a Agravante tenha declinado as questões de fundo do que entende ser a probabilidade de seu direito, a própria Agravante revela na peça de agravo de instrumento questões fáticas que precisam ser enfrentadas adequadamente, tanto na origem, como aqui, em sede de recurso, sendo, no momento, incompatível com a via estreita que o pedido de tutela de urgência requer. Forçoso reconhecer que a questão posta nos autos envolve forte conteúdo fático, de modo que só poderá ser apreciada com segurança no curso do processo de origem, após a dilação probatória, não se vislumbrando, no momento, motivos para demover a conclusão alcançada pelo Juízo a quo. A especial natureza da ação de exibição exige cautela redobrada na concessão da tutela de urgência, pois seu deferimento pode transformar uma postulação meramente especulativa em verdadeiro ônus por presunção para a parte ré. Reforço que, neste processo, ainda que se discuta sobre supostos vícios na administração do sindicato, o caso exige uma análise minuciosa da responsabilidade jurídica dos dirigentes sindicais, o que não deve ser resolvido, em relação fática tão controvertida, por via de exibição documental concedida liminarmente. A concessão da tutela para a exibição dos documentos poderia distorcer artificialmente a distribuição do ônus da prova, caso se criasse uma presunção de que o dirigente sindical praticou atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio da entidade sindical. Há ainda a preocupação adicional de que a eventual concessão da tutela recursal para exibição de documentos possa resultar em decisão inteiramente satisfativa, o que esgotaria o objeto da ação sem que houvesse qualquer probabilidade do direito alegado. Além do mais, a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está lastreada em uma afirmação genérica de dano, uma vez que não se tem nos autos elementos documentais que apontem o horizonte de prejuízo. Desse modo, concluo que a Agravante não conseguiu demonstrar a cumulatividade dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.Além disso, apenas com a cognição exauriente será possível a demonstração de eventual necessidade de reforma da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025 20:53:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador